Tribunal: STF
Processo: ARE 1495260
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO, DA CONDUTA ILÍCITA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELO CORRÉUS, O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E O MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, EXTINGUINDO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DA RUBÉOLA. EMBORA AS TRÊS ESFERAS GOVERNAMENTAIS (UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS) TENHAM ATRIBUIÇÕES NO CONTROLE DE EPIDEMIAS, É A UNIÃO QUEM COORDENA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONSOANTE A PREVISÃO DOS ARTS. 6º, § 2º, 15 E 16 DA LEI nº 8.080/90. ENTES ESTATAIS QUE ATUARAM APENAS COMO LONGA MANUS NA EXECUÇÃO DAS DETERMINAÇÕES EMANADAS DA UNIÃO. CAMPANHA, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS QUE FORAM REALIZADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES ESTATAIS. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos V e X, 23, 37 e 198, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins de aplicação do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco do acórdão recorrido os seguintes trechos, in verbis: 



    “É que tanto o Município de Mossoró/RN, bem como o Estado do Rio Grande do Norte atuaram, apenas, como distribuidores das vacinas para o combate à rubéola durante o período de 09/08/2008 a 12/09/2008, e caracterizou-se pelo envolvimento de todas as esferas de gestão do sus, conforme Ofício resposta da Secretaria de Saúde nº 591/09. 



    É de bom alvitre destacar que o recorrente recebeu a vacina em 04/10/2006, época que o Estado do Rio Grande do Norte não realizou qualquer campanha de vacinação contra rubéola. 



    Destaque-se que se o autor/apelante realmente recebeu a citada vacina junto à uma das unidades de saúde ou mesmo em campanha, o mesmo deixou de colacionar aos autos prova constitutiva de seu direito, qual seja, o documento comprobatório da administração da vacina (caderneta de vacinação). 



    Neste diapasão, não está comprovado o dano nem o nexo de causalidade na forma como apontado pelo apelante, vez que sequer há prova de que o demandante foi vacinado contra rubéola na data de 04/10/2006.



    Conclui-se dos autos, portanto, que inexistiu qualquer campanha de vacinação contra a rubéola no período informado pelo autor, bem como que não há prova inequívoca que demonstre o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o Município de Mossoró e o evento danoso apontado pelo demandante, então recorrente. 



    Desta feita, a vacinação da campanha de 2008 foi feita pela rede municipal e a vacina usada na campanha contra rubéola de 2008 não foi comprada pelo Estado do RN, mas repassada pela União e não houve lote de vacina fora do prazo de validade, todos os lotes foram analisados e liberados pelo INCQS, razão pela qual deve ser mantida a sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam dos corréus. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ: (REsp 1.614.592-PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30/08/2018, REsp 1388197/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 19/04/2017). 



    Desta feita, embora as três esferas governamentais (União, Estados/DF e Municípios) tenham atribuições no controle de epidemias, é a União quem coordena o Sistema Único de Saúde, consoante a previsão dos arts. 6º, § 2º, 15 e 16 da lei nº 8.080/90. 



    No presente processo, muito embora a vacina tenha sido aplicada pelo Estado, não foi este ente federativo que coordenou a campanha de vacinação, com abrangência nacional. Na verdade, o Estado atuou como longa manus na execução das determinações emanadas da União, através do Ministério da Saúde, em hipótese de delegação para atuação do ente estadual. 



    Além disso, os dados eletivos como qual o público alvo da imunização, a campanha em si, a aquisição e a distribuição das vacinas foram realizadas pelo Ministério da saúde, órgão diretamente vinculado à Administração Federal, de modo que não se cogita, no caso concreto, de solidariedade entre os entes estatais.



    Por fim, destaque-se que o apelante sequer enfatizou qual seria o ato comissivo ou omissivo do Estado do Rio Grande do Norte, ora apelado, no caso, concluindo-se, portanto, que este último não pode ser responsabilizado civilmente pelo evento danoso, em face da falta de conduta ilícita, não restando configurado o nexo de causalidade a ensejar a sua condenação na forma como pretende o demandante, ora recorrente.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto ao evento danoso, à conduta ilícita e ao nexo de causalidade, a concluir-se pelo envolvimento dos entes federativos na relação jurídica em discussão in casu, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, a propósito, em recurso extraordinário, a insurgência que tem por escopo a incursão no contexto fático-probatório dos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação ao insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Confiram-se os seguintes precedentes, in verbis:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Nexo de causalidade. Elementos configuradores não demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 937,635 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 20/5/2016)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 972.133 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/11/2016) 



    Anoto, ainda, sobre matéria análoga, as decisões monocráticas lançadas nos autos: ARE 1.436.296, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 19/5/2023; ARE 1.437.429, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 29/5/2023 e; ARE 1.056.024, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2017.



    Por oportuno, cito lição de Roberto Rosas sobre a súmula epigrafada:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;